Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017476-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELMA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga que, na Ação Civil Pública nº 4480-13.2017.8.11.0044 (Código 84567), em fase de cumprimento de sentença, declinou a competência para processar e julgar a demanda à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019.

Nas razões, o agravante aduz que a Resolução
TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, a qual tem o escopo de impor ao Estado de Mato Grosso obrigação de fazer consistente o fornecimento de medicamentos necessários para o restabelecimento da saúde dos idosos requerentes.

Alega, também, que o ato normativo em comento é inconstitucional, pois a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça, referendada pela Portaria n° 29/2019 do Conselho da Magistratura, caracteriza ato administrativo composto, de caráter secundário, o qual não tem o condão de inovar na ordem jurídica.

Assevera, por fim, que o Juízo no qual foi distribuída originariamente a ação possui competência territorial absoluta para o seu processo e julgamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 26090012).

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (ID 24694486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga que, na Ação Civil Pública nº 4480-13.2017.8.11.0044 (Código 84567), em fase de cumprimento de sentença, declinou a competência para processar e julgar a demanda à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019.

O recurso não merece provimento, todavia.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou, em 05/12/2017, ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o fornecimento de vários medicamentos a Helma Costa e Orlando Costa, pacientes idosos, cujo quadro clínico e necessidade foi devidamente comprovada por laudos médicos.

Julgada procedente tal demanda, foi promovido o cumprimento de sentença pelo
Parquet
, em 06/8/2018, porém, após regular andamento do feito, o magistrado de piso houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Grifei.

Esse ato normativo, por sua vez, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, após a vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, as ações envolvendo direito à saúde pública – inclusive aquelas que, ainda que já estejam na fase de cumprimento de sentença, refiram-se a prestações continuadas –, devem tramitar, como regra, na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde, certamente, haverá a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

Com efeito, não se pode olvidar que a especialização de Varas, mediante o
agrupamento de processos de uma mesma natureza
,
possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propicia
ndo
a padronização dos procedimentos
e
assegura
ndo
o aumento da agilidade
e
melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que a ação de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020